Tribunal: TCU
Processo: 031.737/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10972/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.737/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aidil Sales da Silva Santos (XXX.480.195-XX); Alice Ferreira Dias (XXX.370.705-XX); Anita Cordeiro Franca (XXX.488.495-XX); Auredite Nascimento Oliveira (XXX.329.865-XX); Claudionor Manoel dos Santos (XXX.289.095-XX); Eronildes Francisco dos Santos (XXX.382.995-XX); Maria Helena dos Santos Matos (XXX.688.415-XX); Maria de Fatima Cordeiro Santiago (XXX.119.415-XX); Marina Alves Bispo (XXX.068.684-XX); Tomaz de Oliveira Telles (XXX.046.415-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.